Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-88.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000124-88.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000212-26.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 16/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente João Victor Costa de Souza, impetrante/advogado Rivanam Heider Paula Silva e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar o presente habeas corpus prejudicado, em razão da perda de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Rivanam Heider Paula Silva em favor do paciente João Victor Costa de Souza, indicando como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito do juízo militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Argumenta o impetrante que foi instaurada ação penal em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), que teria ocorrido no dia 15/04/2024, bem como que: - o paciente apresentou atestado médico para afastamento do trabalho por 60 (sessenta) dias, a partir do dia 26/03/2024; - o paciente se apresentou ao 60º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Nova Serrana/MG, colocando-se à disposição da Justiça; - o paciente encontra-se preso ilegalmente e inexiste risco à aplicação da lei penal, não havendo, pois, qualquer fundamento para a manutenção da prisão preventiva a ele imposta; - a liberdade do paciente foi requerida nos autos da Ação Penal n. 2000212-26.2024.9.13.0001, contudo o processo sequer foi remetido ao Ministério Público; - inexiste fato concreto da suposta prática do crime de deserção pelo paciente, que possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita da qual retira o sustento de sua família. Com tais argumentos, o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a expedição do competente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alvará de soltura, a fim de revogar-se a prisão cautelar e cessar-se a coação ilegal. O impetrante não formulou pedido liminar. A inicial (Evento 1, INIC1) foi instruída com procuração e declaração de hipossuficiência do paciente (PROC2), atestado médico (ATESTMED3) e cópia dos autos da Ação Penal n. 2000212-26.2024.9.13.0001 (ANEXO4). Requisitadas informações (Evento 4), a autoridade apontada como coatora esclareceu que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi concedido, em 23/05/2024, o benefício da menagem extramuros ao paciente e determinada a expedição do alvará de soltura (Evento 7). A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar opinou no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus, em razão da perda do objeto (Evento 10). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que o presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado, em razão da perda de seu objeto. Conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora nas informações prestadas (Evento 7), foi concedido, em 23/05/2024, o benefício da menagem extramuros ao paciente e determinada a expedição do alvará de soltura em seu favor. Diante da alteração fática mencionada, a ação perdeu o objeto, haja vista que a pretensão nela veiculada já restou atendida, razão pela qual julgo o presente habeas corpus prejudicado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para julgar prejudicado o presente habeas corpus, pela perda de objeto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator